Tribunal: TJMT
Processo: 1015436-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015436-67.2021.8.11.0000
PACIENTE: CARLOS HENRIQUE SOUSA PEREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA
EMENTA
HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - 2) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA - 3) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INOCORRÊNCIA - NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.
1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a quantidade de entorpecente apreendida e risco de reiteração delitiva, visto que a paciente apresenta outros registros criminais, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.
2) Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
3) A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, preenchidos aqueles previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.
3) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015436-67.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE SOUSA PEREIRA - CPF: 618.273.343-80 (PACIENTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT (IMPETRADO), LIDIANE REGINA TEXEIRA - CPF: 000.199.851-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
- NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - 2)
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA - 3)
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
- INOCORRÊNCIA - NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a quantidade de entorpecente apreendida e risco de reiteração delitiva, visto que a paciente apresenta outros registros criminais, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

3) A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, preenchidos aqueles previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

3) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Ubirajara Vicente Luca, Defensor Público, em favor de
Carlos Henrique Sousa Pereira
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos n. 1000636-19.2021.8.11.0102.

Esclarece o impetrante que o paciente
foi preso em flagrante
no dia 17/08/2021, pela prática em tese do delito do artigo
157, § 2o-A, I do Código Penal
, sendo que esta segregação posteriormente foi homologada e
convertida em preventiva
.

No entanto, em síntese, defende que esta
segregação carece de fundamentos
, porquanto fora utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Além disso, sustenta que a medida cautelar extremada se revela totalmente desproporcional, pois mais gravosa que eventual pena aplicada, violando o
princípio da homogeneidade
.

Agrega também tratar-se de pessoa com
predicados pessoas favoráveis
(primário, trabalho fixo e residência fixa).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja concedida liberdade provisória com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão e da fiança (parte hipossuficiente) e no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 99599993) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 100141492).

O
parecer
, da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, Procurador de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem (id. 100596474).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita concessão da liberdade provisória com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo porque não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, o paciente foi autuado em flagrante delito em
17/08/2021
, por ter em tese praticado o crime de
roubo majorado tentado
(art. 157, § 2o-A, I, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, p), sendo que em audiência de custódia tal prisão fora homologada e posteriormente foi
convertida em preventiva
, pela autoridade judiciaria, sob os seguintes fundamentos:

“(...) O(s) delito(s) sob investigação capitulado(s) no(s) art(s). 157, § 2o-A, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, prevê pena de reclusão de 4 a 10 anos, com causa de aumento fixa de 2/3, crime(s) que é(são) punido(s) na forma dolosa, como exige o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal: (...)
Então, com a amplitude da pena restritiva de liberdade - como demonstrado -, é possível a fixação de regime fechado em caso de eventual condenação, o que a afastar possível assertiva de violação ao princípio da homogeneidade.
(...)

Quanto ao fumus comissi delicti, a
prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria
estão devidamente circunstanciados nas palavras da vítima, a qual narrou que o custodiado chegou em seu local de trabalho, loja Bela Flor Store. Disse que achou estranho o comportamento dele e por isso se manteve próxima à porta de saída já esperando que o suspeito anunciasse o assalto.
Relatou que ele anunciou o assalto e ergueu a camisa, mostrando a arma que tinha em sua cintura, momento em que a vítima saiu correndo da loja.

Além do depoimento prestado pela vítima, constam as
filmagens do sistema de câmeras de segurança do estabelecimento comercial, nas quais mostram o momento em que a vítima e o suspeito saem correndo em direções opostas
. Nas gravações também foi possível identificar as vestes que o suspeito usava no momento do fato, o que auxiliou no reconhecimento deste.

Os policiais declinaram que
CARLOS confessou informalmente a conduta criminosa e que também foi reconhecido pelo seu empregador
, que
confirmou que ele estava com as mesmas vestes e a mesma bicicleta mostrada nas filmagens quando retornou ao trabalho no horário de almoço
(Num. 63299485 - Pág. 6/10).

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do(s) autuado(s). No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a
ordem pública e se assegure a aplicação da lei penal
, isto porque o
custodiado, num primeiro exame, demonstra indiferença para com o sistema de justiça e persistência na prática de delitos contra o patrimônio, notadamente porque há menos de dois meses (24.6.2021) CARLOS HENRIQUE foi preso em flagrante neste município, também pela infração de roubo majorado, conforme consta do auto de prisão em flagrante n. 1000501-07.2021.8.11.0102.

E extremamente grave o crime de roubo
, quer porque sujeita o agente à pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, quer pelos transtornos psíquicos e emocionais advindos à vítima. Daí por que, em princípio, tais circunstâncias demonstram
a renitência criminosa e a grande probabilidade de que, em liberdade, encontrará(ão) ele(s) os mesmos estímulos de outrora para a reiteração das práticas delituosas, a recomendar a segregação cautelar, nos termos do art. 312, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal. (...)

b) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE CARLOS HENRIQUE SOUSA PEREIRA consoante pedido do Ministério Público, na forma do art. 311 do Código de Processo Penal, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do(s) autuado(s) ofende a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do citado Estatuto Processual Penal”
(id. 99499955 - Pág. 51/55).

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não
vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da ordem pretendida
, haja vista que a decisão não se encontra desfundamentada ou teratológica a merecer reforma por este Tribunal.

Além
materialidade delitiva
e
indícios de autoria delitiva
(
fumus comissi delicti
), o
periculum libertatis
resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária especialmente para garantia da
ordem pública
,

como forma de coibir recidiva criminosa, visto que o flagranteado há menos de dois meses (24/06/2021) foi preso em flagrante no mesmo município, também pela infração de roubo majorado.

É cediço que o risco de reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do interessado.

Quanto ao ponto, vale lembrar que
“(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da

presunção de inocência”
(
Orientativo n. 06
da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).

Nesse sentido:

“
HABEAS
CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
– ENUNCIADO N. 6 DO TJMT (...) ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da custódia cautelar quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria do delito de
tráfico
de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas

corpus
(Enunciado n. 42, TJMT);
além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de
reiteração

delitiva
(Enunciado n. 6, TJMT). (...)”.
(N.U 1013219-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020).

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva
não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios
, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos legais da medida extremada, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos.

Igualmente, não se apresenta viável em sede de
habeas corpus
, fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal.

Destarte, é forçoso reconhecer que a possibilidade de o beneficiário, em caso de condenação, vir a ser agraciado ao final com regime de cumprimento da pena menos gravoso, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, conquanto, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao
princípio da proporcionalidade/homogeneidade

Nesse sentido, o seguinte julgado dessa Câmara Criminal,
verbis
:

“HABEAS

CORPUS
(...) 2) OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA E DA
HOMOGENEIDADE
- NÃO OCORRÊNCIA - JUÍZO DE CAUTELARIDADE COM RESPALDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL (...) 2 -
A prisão preventiva não viola os Princípios da
Homogeneidade
e da presunção de não culpabilidade, pois tem natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória; tem cunho meramente processual e acautelatório, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena em que se procede a juízo de culpabilidade
. Outrossim, o ordenamento jurídico-constitucional consagra igualmente as
duas modalidades de prisão sem qualquer hierarquização entre elas
. Quanto ao principio da
homogeneidade
das prisões,
tratando-se de feito ainda na fase instrutória, é inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado
. (...)”.
(N.U 1003168-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021).

Outrossim, apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o
periculum libertatis
ficar

devidamente apontado em elementos concretos,
eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar
, como bem determina o Enunciado 43 do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A propósito:

“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas
, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em paridade:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP) (...)
”. (STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
impetrada em favor de Carlos Henrique Sousa Pereira, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021